Tribunal: TJDFT
Processo: 0710323-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena NÚMERO DO PROCESSO: 0710323-53.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROMULO ANTONIO CUNHA COELHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Rômulo Antônio Cunha Coelho contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que rejeitou integralmente os pedidos formulados na petição inicial com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, e condenou-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa (id 18752053). Rômulo Antônio Cunha Coelho pretende a reforma integral da sentença. Destaca a incidência do Código de Defesa do Consumidor na presente casuística, sobretudo a necessidade de inverter o ônus da prova ante a verossimilhança das alegações por ele apresentadas. Esclarece que se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil), ao contrário do Banco do Brasil S.A., que não trouxe fatos impeditivos, modificativos e impeditivos da pretensão narrada na petição inicial. Salienta que não foi aplicada a devida atualização monetária dos valores depositados nas contas dos servidores públicos, bem como que houve má gestão do Fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) provocada pelo Banco do Brasil S.A. Afirma que o Banco do Brasil S.A. realizou indevidas retiradas de valores do mencionado Fundo, via programa FOPAG, os quais eram destinados a financiar o seguro-desemprego e não eram devolvidos. Pede a condenação do Banco do Brasil S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais e de reparação por danos morais (id 18752056) O Banco do Brasil S.A. apresentou contrarrazões. Argui a violação ao princípio da dialeticidade. Suscita a preliminar de ilegitimidade passiva pautado no argumento de que era mero administrador das contas individuais dos servidores públicos e que a gestão do fundo competia ao Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP (CDPIS/PASEP), o qual deve figurar no polo passivo da lide. Discorre sobre a incompetência da Justiça Estadual para apreciar e julgar o feito, haja vista que o Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP integra a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, o que atrai a inclusão da União. Pontua a ocorrência da prescrição da ação indenizatória, já que superado o prazo de cinco (5) anos descrito no Decreto n. 20.910/1.932. Pede o acolhimento das preliminares suscitadas. Postula o desprovimento do recurso subsidiariamente (id 18752163). O feito permaneceu suspenso até o julgamento dos Recursos Especiais n. 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, representativos da controvérsia delimitada no Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça (id 51996809). Verifico que o debate acerca da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e da consumação da prescrição da pretensão ressarcitória somente foi provocado em contrarrazões. Não houve a interposição de apelação com o objetivo de debater referidas questões ou mesmo sua veiculação em sede de recurso adesivo. A ausência de impugnação pela via recursal adequada pode ensejar a não apreciação das matérias discutidas em contrarrazões ante a ocorrência da preclusão consumativa. Intime-se o Banco do Brasil S.A. para manifestar-se sobre eventual preclusão consumativa das matérias relativas à ilegitimidade passiva e à prejudicial de mérito da prescrição, no prazo de quinze (15) dias, em observância ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Determino também a intimação de Rômulo Antônio Cunha Coelho para se manifestar sobre a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões, no mesmo prazo de quinze (15) dias, em cumprimento ao art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada